Tribunal: STF
Processo: HC 212817
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 725.952, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 288 e 168, § 1º, do Código Penal; e nos arts. 1º e 4º, ambos da Lei n. 9.613/98 (três vezes), vedado o direito de recorrer em liberdade.
3. Inconformada, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), pendente de julgamento. Após, impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, cuja medida liminar foi indeferida.
4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 725.952, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contudo, recomendou ao TJ/SP que “dê prioridade ao julgamento do recurso do paciente”.
5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta o excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta pela defesa. Afirma que “[o]s autos foram recebidos no setor de Entrada de Recursos em 24/05/2018 (...). As razões de apelo foram apresentadas em 18/07/2018”. De modo que “[m]ais de 3 anos se passaram e não há previsão para o julgamento da apelação”. Ressalta, ainda, que “NÃO HÁ PREVISÃO PARA INCLUSÃO EM PAUTA DA APELAÇÃO E MUITO MENOS DO HABEAS CORPUS IMPETRADO” no Tribunal estadual.
6. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.
7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
8. Decido.
9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II - O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
12. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “In casu, consta que em 12/6/2018 o Relator abriu vista aos recorrentes para apresentação das razões recursais. Em 27/8/2018, determinou-se a intimação de dois dos recorrentes para justificarem a ausência de manifestação. Em 19/3/2019, o defensor do ora paciente foi substituído, assim como dos corréus, que foram novamente intimados para apresentar as razões recursais. Em 7/10/2020, restando ainda um dos recursos sem juntada das razões, determinou o magistrado derradeira vez’a sua intimação, bem como abriu vista para a apresentação de contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Não há, portanto, paralisação na tramitação, ou desídia por parte do relator, mas antes, a lentidão no julgamento decorre da demora dos corréus no atendimento das determinações judiciais. 
    Ademais, foi informado pela defesa que, ao que parece, o julgamento do feito, que estava marcado para o último dia 24/2/2022, foi retirado de pauta em virtude das licenças de saúde do relator. 
    Além disso, vale lembrar que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012). 
    Assim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente - 18 anos e 2 meses de reclusão -, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória, sendo-lhe deferida a progressão ao regime semiaberto em 9/6/2021” (grifei).
13. Dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora não tenha conhecido da impetração lá formalizada, recomendou ao Tribunal estadual que “dê prioridade ao julgamento do recurso do paciente”.
14. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
15. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que:
    “(...) o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva para a proteção da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, sentenciado à pena de 18 anos e 2 meses por integrar organização criminosa. 
    De acordo com o decreto, ‘[...] Os indícios de prova de autoria e materialidade com relação aos denunciados denotam intrincada organização criminosa cuja finalidade, segundo as investigações, era a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) na gestão do transporte coletivo do Município de São Vicente, para fins de desvio dos valores das passagens (em prejuízo dos cooperados e da própria Cooperativa de Transportes que congrega, em tese, os interesses dos motoristas e de suas associações, divididas por bairros) e para fins de lavagem do dinheiro ilício proveniente de crimes (tráfico de drogas e apropriação indébita dos próprios valores oriundos das operações da Coopertrans) (e-STJ fl. 129). 
    Em complemento, o decreto destaca que ‘[...], que segundo os indícios veementes das interceptações telefônicas ocupa cargo de alto escalão no PCC, possui antecedentes criminais, e exercia a chefia na organização criminosa denunciada. Há, pois, plausível risco de que não venha a se submeter à aplicação da lei penal. Sua soltura, por certo, por certo, ainda, não só colocaria a Ordem Pública patentemente em risco, como provavelmente causaria temor a testemunhas, essenciais à instrução probatória tão intrincada’(e-STJ fl. 130). 
    Ainda, como pontuado na última decisão, réu ostenta maus antecedentes e também é reincidente, restando demonstrado nos autos estreita ligação com organização criminosa conhecida por PCC” (grifei).
16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     Publique-se.
     Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator